Tribunal: TJMT
Processo: 1006498-88.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006498-88.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO SILVA VILELA - CPF: 569.840.221-34 (RECORRENTE), LARISSA DE ALMEIDA - CPF: 052.169.121-42 (RECORRENTE), ADAO CLAUDINO SERGIO JUNIOR - CPF: 017.191.691-36 (RECORRENTE), JOACIL BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 523.272.641-20 (RECORRENTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (RECORRENTE), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (RECORRENTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (RECORRIDO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (RECORRIDO), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 068.541.861-88 (RECORRIDO), ELIONAI MAGALHÃES COUTO (RECORRIDO), YASMIM MAGALHAES COUTO DE QUEIROZ (RECORRIDO), ANDREIA SOUZA (RECORRIDO), RUDNEY DOUGLAS DA SILVA ALVARENGA (RECORRIDO), DIEGO GOMES VILELA - CPF: 062.143.351-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (RECORRENTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (RECORRENTE), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (RECORRENTE), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 068.541.861-88 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (RECORRIDO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (RECORRIDO), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE RAYAN JÚNIOR E VITOR GABRIEL E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES

RECORRIDO: LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA PRONÚNCIA DE CORRÉ PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/13 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR PELO REFERIDO DELITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFIRMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A
decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de
autoria.

A despronúncia faz-se impositiva nas hipóteses em que os autos não apresentam indícios suficientes a demonstrar o envolvimento do agente nas práticas descritas na inicial acusatória.

A manutenção da prisão preventiva é justificada nas situações em que haja indicativos de que o recorrente responde a outros processos, o que implica em risco à ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006498-88.2020.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES

RECORRIDO: LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
,
Cristyan Nascimento Silva
e
Victor Gabriel Magalhães Neves
em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1006498-88.2020.8.11.0042, cujos termos determinaram a
pronúncia
de
Pedro Henrique Frazão dos Santos
(arts. 121, § 2°, I e IV, 29 do Código Penal e 2°, §2° e §3° da Lei n° 12.850/2013),
Cristyan Nascimento Silva
(arts. 121, § 2°, I e IV, 29 do Código Penal e 2°, §2° da Lei n° 12.850/2013),
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
(arts. 121, § 2°, I e IV, 29 do Código Penal e 2°, §2° da Lei n° 12.850/2013),
Victor Gabriel Magalhães Neves
(arts. 121, § 2°, I e IV, 29 do Código Penal e 2°, §2° da Lei n° 12.850/2013) e
Liriane Trindade Soares da Silva
(121, § 2°, I e IV, 29 do Código Penal) – ID 156204011.

Inconformados, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 156204020),
Pedro Henrique Frazão dos Santos
(ID 156204023),
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
(ID 156204025),
Cristyan Nascimento Silva
(ID 156204027) e
Victor Gabriel Magalhães Neves
(ID 156204037) interpuseram recurso em sentido estrito.

Nas razões de seu recurso, o
Ministério Público
pugnou pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de que seja incluído na pronúncia da apelada
Liriane Trindade Soares da Silva
o crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 (ID 156204020).

Em suas razões,
Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
,
Cristyan Nascimento Silva
e
Victor Gabriel Magalhães Neves
pugnaram por suas despronúncias (ID 156204023, ID 156204025, ID 156204027, ID 156204037).

Por sua vez,
Victor Gabriel Magalhães Neves
pugnou, alternativamente, (ii) pela desclassificação do crime para o de favorecimento real (ID 156204037) e
Cristyan Nascimento Silva
pela revogação de sua prisão preventiva.

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos (ID 156204042, ID 156204043 e ID 168005164).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
dos recursos interpostos pelas defesas e pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público (ID 172584194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES

RECORRIDO: LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Liriane Trindade Soares da Silva
,
Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
,
Cristyan Nascimento Silva
e
Victor Gabriel Magalhães Neves
imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 (ID 156202359).

Em relação aos fatos, o órgão acusador narrou que:

“No dia 17 de julho de 2019, por volta das 17h45min, em frente a residência localizada na Rua 05, n.o 178, Quadra 18, bairro Jardim Industriário II, próximo ao “Bar do Negão”, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
,
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
,
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
,
VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES
e
LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
, em unidade de desígnios, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), mataram Diego Gomes Vilela, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 92/122, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciados [...] integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, cuja atuação tem sido cada vez mais frequentes nesta capital. Dentre as nuances que envolvem a atuação do Comando Vermelho, notabiliza-se a evidente pretensão de dominar o tráfico de drogas.

Assim, a organização criminosa em tela, que é estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, mapeia os traficantes que atuam nos bairros da Capital, os quais ficam subordinados às suas regras. O descumprimento das regras unilateralmente impostas pela organização criminosa acarreta consequências ao traficante insubordinado, dentre elas a pena de morte.

É importante registrar que o denunciando
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
desempenha a função de “voz” na facção criminosa, na região em que a vítima foi morta, ou seja, é o responsável pela interlocução direta entre as lideranças da organização criminosa e o chamado “disciplina” que, junto a seus soldados, são responsáveis pela aplicação da punição.

Além disso, segundo apurado por meio de testemunha, o denunciando
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
possuía duas pistolas, uma delas .40, mesmo calibre da que foi usada na morte da vítima, cuja narrativa se dará nas linhas seguintes.

Nesse sentido, o caderno investigativo também revela que o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
exerce a função de “disciplina” na facção criminosa, na região em que a vítima foi morta, ou seja, possui poder de ordem, disciplina e correção junto aos faccionados.

Ao denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
, portanto, cabia a decisão de quem poderia traficar na região, quem poderia ser roubado, quem deveria receber o “salve”, além de ajudar o contador (não identificado nestas investigações) do Comando Vermelho a coordenar a parte financeira da facção. À luz da trama delituosa em tela, vê-se que os denunciandos
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
,
VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES
e
LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
desempenham a função de “soldado”, ou seja, cuidam da parte operacional dos crimes cujas execuções são confiadas.

Segundo se infere das investigações, a vítima Diego Gomes Vilela tinha como apelido “Tigueirinha”, era usuária de drogas desde a adolescência e possuía envolvimento com a prática de crimes, sendo certo que era traficante de drogas que não pertenciam ao Comando Vermelho. Assim, constatado que a traficância era exercida sem a anuência do Comando Vermelho, o fato foi levado à liderança da referida facção criminosa dentro da Penitenciária Central do Estado – PCE para apreciação, culminando em ordem para matar a vítima.

Os denunciandos, então, planejaram a execução do crime de homicídio em face da vítima Diego Gomes Vilela, sendo certo que, mediante divisão de tarefas, cada ficou incumbido de uma função relevante na trama delituosa, consoante a seguir delineado.

No dia dos fatos, pouco antes da prática criminosa, o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
anunciou à testemunha Adão Claudino Sérgio Júnior, que estava em um bar próximo ao local dos fatos, que mataria a vítima, vulgo “Tigueirinha”. No horário dos fatos, três dos denunciandos se dirigiram à residência da vítima em duas motocicletas. Enquanto
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
conduzia uma motocicleta Honda/Bis, cor vermelha,
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
e
LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
ocupavam uma Honda/Fan, cor preta.

Conforme previamente avençado, o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
chegou primeiro na residência da vítima, e com ela passou a conversar, a fim de dissimular o intento criminoso. Quando a vítima estava desatenta e entretida com a conversa, bem como após o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
fazer sinal com a luz do freio de sua motocicleta (vide fl. 195), os denunciandos
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA

e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
aproximaram-se.

A denuncianda
LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
ocupava a garupa da motocicleta e passou a arma para o denunciando
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
, seu amásio, o qual efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a em várias regiões do corpo, inclusive região posterior da cabeça. Com a certeza da consumação do crime os denunciandos foragiram do local.

Vale salientar que o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
foi até o trailer de Lanches do denunciando
VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES
para deixar a motocicleta usada no crime, tal como previamente ajustado.

Nota-se, portanto, que o denunciando
RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
, na condição de “voz” do Comando Vermelho, levou aos demais denunciandos a ordem de execução da vítima Diego Gomes Vilela, prestando auxílio direto mediante fornecimento da arma de fogo. O denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
foi incumbido de, no momento dos fatos, dissimular o intento delituoso da organização criminosa, a fim de viabilizar a aproximação dos outros dois denunciandos. Já os denunciandos
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
e
LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA
foram os responsáveis diretos pela execução do crime.

Por sua vez, o denunciando
VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES
ficou responsável pela guarda da motocicleta usada por
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
na prática delituosa, bem como da arma de fogo (vide fl. 198).

O crime foi praticado por motivo torpe, porquanto decorreu do fato da vítima desenvolver a mercancia de drogas, mesmo diante do descumprimento das regras estabelecidas pela facção criminosa integrada pelos denunciandos.

O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os denunciandos ocultaram o verdadeiro intento criminoso, por meio do diálogo estabelecido inicialmente pelo denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
com a vítima. Ainda, sem que esperasse o ataque, a vítima recebeu diversos disparos de arma de fogo, inclusive na região posterior da cabeça, sem maiores chances de defesa” (ID 156202359).

Ao tomar conhecimento dos fatos narrados na inicial, a Polícia Judiciária Civil instaurou o inquérito no 85/2019/DEHPP/MT para apurar o aparente homicídio praticado contra a vítima
Diego Gomes Vilela
, ocorrido em 17/07/2019 na Rua 05, no 178, quadra 18, bairro Jardim Industriário II, próximo ao estabelecimento comercial denominado
Bar do Negão
, em Cuiabá/MT.

A persecução penal desenrolou-se na seguinte sequência.

Logo após os fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi abordada por um motociclista que os informou que, “
quando passava pela Rua Quatro, teria avistado duas pessoas, em uma motocicleta, tipo Honda/Fan cor preta, sendo que o garupa aparentava ser uma mulher e o piloto do sexo masculino, e o piloto teria efetuado disparos contra uma pessoa que estava na calçada e evadiram do local na motocicleta, tomando rumo ignorado
” (sic – boletim de ocorrência no 2019.212529 – ID 156202360 – pp. 11/12).

Ao chegarem ao local, os policiais militares acionaram o SAMU, que constatou o óbito da vítima –
razão pela qual realizaram o isolamento do local do crime e solicitaram a presença de equipe da DHPP, IML e POLITEC
(ID 156202360 – pp. 11/12).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o pai da vítima, Sr.
Sérgio Silva Vilela
relatou ter ouvido diversos boatos relacionados com o homicídio de seu filho (
Diego Gomes Vilela
), dentre eles, o de que “
Diego estava vendendo drogas sem o consentimento do Comando Vermelho, e por esse motivo havia sido jurado de morte
[...]” (ID 156202360 – pp. 13/15).

A companheira da vítima, Sra.
Larissa de Almeida
, trouxe poucas informações a contribuir com as investigações, resumindo-se a dizer que “
após seu Sérgio sair, Diego a levou para o dentista no bairro Tijucal, e ao voltarem para casa, fumaram maconha e Diego saiu de motocicleta e uns 15 minutos escutou barulho de motocicleta e em seguida vários disparos e nada do Diego adentrar na casa e com muito medo, olhou por baixo da porta, e visualizou a motocicleta do Diego na frente da casa, e gritou por Diego, mas nada dele adentrar, então resolveu sair da casa e visualizou Diego caído na calçada, ferido, agonizando
[...]” (sic – ID 156202360 – pp. 19/20).

Ouvido no curso do inquérito policial,
Adão Claudino Sérgio Júnior
negou envolvimento no crime que vitimou Diego Gomes Vilela (ID 156202360 – pp. 35/36).

O laudo de necropsia no 1.1.01.2019.020646-01 concluiu que a vítima
Diego Gomes Vilela
morreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico ocasionada por instrumento perfuro-contuso (ID 156202361 – pp. 42 a ID 156202362 – p. 22).

Por sua vez, o laudo pericial no 2.06.2019.009106-01 concluiu que “
as lesões perfuro-contusas encontradas no cadáver foram provocadas por terceiro, com utilização de arma de fogo, ao efetuar múltiplos disparos
”, mas destacou não haver “
vestígios suficientes para estabelecer uma dinâmica par ao fato
” (ID 15622362 – p. 25 a ID 156202363 – p. 13).

Novamente ouvido perante a autoridade policial,
Adão Claudino Sérgio Júnior
relatou que não teve participação no homicídio praticado contra a vítima
Diego Gomes Vilela
, mas afirmou ter conhecimento de quem seriam os envolvidos. Em seus esclarecimentos,
Adão Claudino Sérgio Júnior
disse que:

“[...]
desde o dia anterior ao homicídio, quando se encontrava no Bar do Pedro
[...]
começou a perceber movimentação de
Pedrinho
e
Raposa
; Que ainda neste dia viu
Pedrinho
e
Raposa
passando pela avenida V2, em frente ao bar, sentido Distrito Industrial, estando cada um em uma moto, quando o depoente chamou o Pedrinho para trocar ideia, “
aí que ele falou que ia matar alguém, aí eu perguntei quem que era, e ele respondeu depois você vai saber
”;
[...]
Que também neste dia viu
Pedrinho
e
Raposa
passando pela avenida cerca de duas a três vezes,
estando Pedrinho em uma moto Biz, cor vermelha e Raposa em uma outra moto de cor vermelha
, desconhecendo qualquer características;
[...]
Que no dia 17/10/2019, dia do crime, acordou por volta das 11:00 e foi almoçar em um restaurante próximo, de onde seguiu para o Bar do Pedro, lá chegando por volta de meio dia, onde permaneceu o resto do dia; Que indagado se
Pedrinho
ou
Raposa
voltaram a passar em frente ao Bar do Pedro no dia 17, respondeu “
eles passaram lá na hora que estava quase escurecendo
”; Que
Pedrinho
e
Raposa
passaram cada qual nas referidas motos, um seguido do outro, e neste dia o declarante pode afirmar que
Raposa estava com uma mulher na garupa, que era a mulher de Raposa
, cujo nome não se recorda no momento;
Que Pedrinho não se encontrava com ninguém na garupa
; Que quando
Pedrinho
e
Raposa
passaram em frente ao Bar de Pedro, o declarante saiu e chamou
Pedrinho
e disse “
Quem que é o cara que vai morrer
”, ao que
Pedrinho
respondeu “
nós vai matar o Tigueirinha ali pow, agorinha você vai ouvir os tiros, agorinha eu venho aí e saiu jogado
”;
[...]
Que cerca de vinte minutos a meia hora após a última passagem de
Pedrinho
e
Raposa
pelo bar, o declarante escutou o primeiro disparo “
o mais alto
”, e após outras pessoas que estavam no Bar disseram ter ouvido outros disparos; Que logo depois chegou um guri correndo, que não conhece, dizendo “
mataram o Tigueirinha, mataram o Tigueirinha, passei lá e vi ele caído no chão
; [...]
QUE na sequência viu PEDRINHO, saindo da Rua Cinco e entrando na Av. V2, de onde seguiu sentindo a Empresa NOMA; QUE no dia 17, após os disparos,
o declarante apenas viu PEDRINHO no lanche de VITINHO
que também fica na Av. V2, próximo ao Bar do Pedro, em frente ao Mercado Bom Jesus; Que no dia 18 foi preso em flagrante e não mais viu PEDRINHO e RAPOSA;
QUE saiu do bar no dia 17, por volta da meia noite e foi para o lanche de VITINHO, sendo que momentos depois PEDRINHO lá chegou e pediu para VITINHO guardar a moto
;
QUE VITINHO perguntou sobre o porquê PEDRINHO estava deixando a moto, e se “TINHA ALGUM B.O”, ao que PEDRINHO respondeu que não, "QUE A MOTO ERA DE BOA E QUE ERA DELE
; QUE PEDRINHO deixou a moto no traller de lanche e saiu mexendo no celular; QUE PEDRINHO nada disse sobre o acontecido e o declarante não perguntou, porque já tinha ouvido os tiros; QUE permaneceu no traller por cerca de meia hora, e após comer o lanche foi embora; QUE não viu VITINHO levando a moto embora, e enquanto permaneceu no lanche "A MOTO FICOU PARADA LÁ;
[...]

QUE visualizando uma fotografia de um indivíduo de cor morena, com cabeça raspada, recolhido e estabelecimento prisional, reconhece como sendo ZINHO, cujo nome não sabe, sabendo que mora no Bairro Jardim Industriário II, tendo conhecimento ainda que ele é "VOZ" no bairro e que fica na posse de duas pistolas
. “
Uma eu sei que é .40 e que tem dois pontinhos verde quando está no escuro
”;
Que não sabe qual calibre da outra pistola. Que, no entanto, não ouviu dizer sobre envolvimento de Zinho na morte de Tigueirinha
” (ID 156202363 – pp. 18/21).

As investigações concluíram que
Raposa
é
Cristyan Nascimento Silva
e que a pessoa que estava em sua garupa seria
Liriani Trindade Soares da Silva
. Concluiu-se, igualmente, que
Pedrinho
é
Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Vitinho
é
Victor Gabriel Magalhães Neves
e
Zinho
é
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
(ID 156202363 – pp. 33/50).

Em seus interrogatórios, realizados após a decretação de suas prisões temporárias,
Cristyan Nascimento Silva
,
Victor Gabriel Magalhães Neves, Pedro Henrique Frazão dos Santos
e
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
negaram envolvimento na morte da vítima e negaram ser integrantes do Comando Vermelho (ID 156202364 – pp. 28/33, pp. 40/43, ID 156202365 – pp. 03/07, pp. 15/19).

Por sua vez,
Liriani Trindade Soares da Silva
não foi localizada.

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Adão Claudino Sérgio Júnior
,
PMMT Joacil Benedito dos Santos
,
PMMT Rundinelis de Lima Moreira
,
Gerson Rodrigues de Assis
,
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
,
Sérgio Silva Vilela
,
Larissa de Almeida
,
Rudney Douglas da Silva
,
Elionai Magalhães Couto
e
Yasmin Magalhães Couto de Queiroz
, assim como ao interrogatório dos acusados.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Adão Claudino Sérgio Júnior
trouxe versão distinta da apresentada em sede policial, salientando que mentiu durante o inquérito porque temia ser agredido pelos policiais, consoante se vislumbra:

“MP: No dia do ocorrido o declarante estava no bar, havia acabado de fazer uma cirurgia na coluna. Quando operou da coluna ficou quase 1 ano sem andar. No dia do crime estava jogando sinuca no “bar do Pedro”. Mora no bairro Jardim Industriário. Na época dos fatos era viciado em jogar sinuca. Na Delegacia o declarante prestou o seu depoimento sendo filmado. Quando foi ouvido na Delegacia o declarante estava preso.
O declarante falou na Delegacia o que o Delegado queria ouvir
.
Não viu quem matou a vítima porque estava jogando sinuca
. Foi preso no dia seguinte por causa de tráfico de drogas. Conhece o “raposa” de vista. Não sabe que grupo de WhatsApp o “raposa” integra. Não teve participação no homicídio da vítima.
No dia do crime não viu o “Pedrinho” e o “raposa” passando de moto
.
O declarante confirma suas declarações em sede inquisitorial, porém inventou a história para o Delegado
.
O declarante inventou a história porque estava com medo
. O declarante mentiu para o Delegado. ADV: Foi preso por tráfico de drogas. Foi abordado pela polícia com aproximadamente 700 gramas de entorpecentes. Não confessou crime nenhum na Delegacia.
No dia em que foi ouvido na Delegacia prestou as declarações porque estava com medo de apanhar da polícia
. Não tinha advogado na época. Não se recorda o nome dos policiais que realizaram o interrogatório na Delegacia. O declarante prestou as declarações na presença dos policiais civis. Um dos policiais era alto e o outro era baixo, são as mesmas pessoas que viu no fórum no dia da audiência. Não integra a facção do Comando Vermelho. O declarante tinha imagens da facção do celular por causa de grupos que fazia parte. Em um dos grupos o réu Cristyan estava. Não se recorda se o réu Pedro e o réu Rayan estavam no grupo de WhatsApp. Viu a ré Liriane somente uma vez. Não tinha amizade com a vítima. Não foi preso em momento algum pela morte da vítima. Não sabe dizer se o réu Rayan é o “disciplina” da facção. Não conhece a pessoa de Elias, vulgo “velho branco”. Não conhece a pessoa de nome Abiane. Não sabe informar se o “bar do Pedro” é frequentado por faccionados. Na época dos fatos acredita que o réu Victor tinha um carro. Não tem amizade com o réu Victor, são somente conhecidos. Não sabe dizer se o réu Victor tem o costume de guardar motos e objetos no trailler. Está falando a verdade” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

Por sua vez, a testemunha
Gerson Rodrigues de Assis
afirmou:

“MP: Se recorda dos fatos e participou das investigações do crime. [...]. No local do crime já havia bastante curiosos e familiares, bem como policiais. Em contato com os policiais que estavam fazendo a preservação do crime, recebeu algumas informações, a primeira informação recebida foi que seriam 2 suspeitos e que eles estavam em uma motocicleta de cor preta.
O policial militar Joacil informou que a pessoa que estaria conversando com a vítima antes do crime, seria a pessoa de “Pedrinho”, o réu Pedro Henrique
.
As informações recebidas foi que o réu Pedro Henrique “exerce a função” de “disciplina” no Comando Vermelho
.
Pedrinho estava no local do crime, como isca para atrair a vítima ao local da morte
. Ainda no local do crime,
obteve informações com populares que uma moto, modelo Biz, de cor vermelha, sendo pilotada por um rapaz moreno e que esse rapaz quem teria sido a pessoa que estava conversando com a vítima momentos antes dos fatos
.
O réu Pedro Henrique quem atraiu a vítima para o local do crime
.
O réu Pedro Henrique, vulgo “Pedrinho”, ficou incumbido de dar um “toque de freio”, uma frenagem, como um sinal, avisando o réu Cristyan, vulgo “Raposa/Raposão” ou “Gordo” ou “Nego/Negão” que estaria aguardando para “fazer o serviço”
.
O réu Cristyan estava na garupa da moto com a ré Liriane, sua namorada ou esposa
. Não conseguiram confirmar se a ré Liriane estava segurando a arma utilizada no crime. Recebeu informação que a ré Liriane estava “desbaratinando” a polícia.
A ré Liriane não integra a facção criminosa denominada Comando Vermelho, porém o réu Cristyan, seu namorado, sim
. O declarante afirma que andar com uma mulher na garupa de uma moto em uma periferia, raramente o condutor será abordado. No momento do crime, a ré Liriane não esboçou nenhuma reação, não tentou em momento nenhum impedir que o seu namorado, o réu Cristyan, matasse a vítima. [...].
Na hora da execução da vítima, estavam presentes o réu Pedro Henrique, vulgo “Pedrinho”, o réu Cristyan, vulgo “Raposa” e a ré Liriane, informações colhidas por populares, pelos policiais militares e pela investigação
. No começo das investigações conseguiram confirmar somente a participação do réu Pedro Henrique.
A motivação do crime é que a vítima estava vendendo drogas sem autorização da facção criminosa
.
O réu Rayan foi colocado na investigação por ser “o voz” da região do bairro Jardim Industriário e por ele ser o responsável pela guarda das armas, o réu Rayan fazia o controle das armas
.
O réu Rayan quem teria dado a ordem de dentro do presídio para executar a vítima
. Na época dos fatos, o réu Victor ainda não fazia parte da facção criminosa. O réu Victor foi convidado a participar da facção posteriormente a data dos fatos, sendo que o seu padrinho seria o réu Pedro Henrique.
O réu Victor auxiliou na morte da vítima, uma vez que no dia do crime, o réu Pedro Henrique foi até a lanchonete Victor trabalhava e pediu para que ele guardasse a moto que seria usada na execução do crime
.
O réu Victor guardou a moto utilizada no crime
. O pai do réu Pedro Henrique mora perto da lanchonete onde Victor trabalhava.
O réu Victor tinha conhecimento que a moto que estava guardando era a moto utilizada para execução de disciplina do Comando Vermelho, bem como que seria a moto utilizada no crime
. A lanchonete que Victor trabalhava recebia muitos faccionados. Nas investigações não houve dúvidas que o réu Victor participou do crime, pois
devido Victor ter aceitado guardar a motocicleta utilizada no crime, foi que recebeu o convite para se tornar membro do Comando Vermelho
. Há uma investigação em andamento, onde Victor e Pedro Henrique estão sendo acusados de um homicídio, onde ambos os réus estão dizendo que são inocentes em seus interrogatórios e colocando “a culpa” em uma pessoa que já morreu, conhecido pela alcunha de vulgo “Bolachão”. [...]. Há uma dificuldade da Polícia Civil em investigar as execuções realizadas pelo Comando Vermelho, pois a sociedade tem muito medo, vez que as ameaças são constantes, em razão da lei do silêncio.
O Investigador também está trabalhando nas investigações de um crime de homicídio, onde tem como investigado o réu Pedro Henrique e mais dois. Também está trabalhando em uma investigação de 4 tentativas de homicídio, onde o réu Cristyan está sendo apontado como autor. Nos autos do Inquérito Policial que investiga as 4 tentativas de homicídio, ficou pronto um laudo onde deu como positiva que as capsulas da arma de fogo utilizada nas 4 tentativas de homicídio é a mesma arma que foi utilizada para ceifar a vida da vítima Diego
.
O réu Rayan era o responsável pela arma de fogo, uma pistola 380. A pistola utilizada no crime pertencia ao réu Rayan
. A pessoa intitulada como sendo o “disciplina” do Comando Vermelho é o braço direito da pessoa intitulada como sendo “o voz”, comandando toda a decisão, é o “pai da sociedade”, tenta resolver todos os problemas dentro e fora da facção. O “disciplina” é a pessoa que mais trabalha na facção criminosa. No dia da prisão do réu Pedro Henrique não era mais o “disciplina”, havia sido promovido a “gerente” da facção, tomando conta das facções até das cidades vizinhas. Após a prisão dos réus, as mortes por facção criminosa cessaram na região do Coxipó. A ré Liriane tinha conhecimento que o réu Cristyan iria ceifar a vida da vítima no dia dos fatos, bem como sabia que Cristyan fazia parte de organização criminosa. A ré Liriane estava foragida por causa da morte da vítima.
A testemunha Adão foi ouvido em 2 ou 3 oportunidades, na primeira, a referida testemunha falou pouco, porém na segunda oportunidade Adão decidiu “abrir o jogo”, detalhando o crime em questão
.
Adão só confirmou o que a Polícia já sabia
.
Adão confirmou a ré Liriane na garupa
.
Vizinhos do bairro onde ocorreu o crime, disseram que a ré Liriane quem teria passado a arma de fogo para o réu Cristyan para que ele efetuasse os disparos contra a vítima, porém a Polícia não conseguiu confirmar as informações com a ré, pois ela não foi encontrada
. [...] O réu Pedro, um dia antes do crime, comentou com a pessoa de Adão que estava procurando a vítima. [...] O réu Pedro encontrou a vítima na frente de casa, momento em que Pedro parou para “conversar” com ela, freando a moto, sinalizando para o réu Cristyan e a ré Liriane. ADV: Quando foi intimado e, para não atrapalhar, o declarante procura se preparar para a audiência. Não se recorda, mas acredita que foi feita busca e apreensão na casa do réu Rayan.
O réu Rayan não participou diretamente do crime, porém ficou responsável por guardar a arma que seria utilizada no crime
.
O réu Rayan participou do crime de forma indireta, por ser faccionado e ter um cargo alto na facção, Rayan era o mandante do crime, bem como ficou responsável por guardar a arma de fogo
.
As informações foram coletadas por denúncias anônimas
. Raramente a população tem coragem de falar o que sabe, por temer, pois trata-se de uma facção perigosa. Não participou das declarações prestadas pela namorada da vítima. Adão não declarou ser faccionado. Para traficar drogas é necessário autorização da facção criminosa. [...] O pai da vítima ouviu no velório da vítima que o réu Pedro participou do crime. Populares do bairro confirmaram que a ré Liriane participou do homicídio em tela. O declarante ressalta a importância de manter os réus presos. Todos eram frequentadores da lanchonete do réu Victor, vulgo “Vitinho”.” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

De sua parte,
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
relatou:

“MP: Participou da investigação do crime em tela.
No atendimento da ocorrência já receberam informações dos policiais militares que teriam sido 3 pessoas envolvidas no crime
.
Recebeu informações que no dia do crime os criminosos chegaram em 2 motos, sendo que em uma motocicleta havia um homem e na outra um homem e uma mulher
. Como Adão é alto, e as características de um dos réus também é essa, as primeiras informações apontavam Adão como sendo o executor do crime. Adão foi preso no dia seguinte pela PM. Adão foi ouvido na Delegacia, porém logo os investigadores viram que ele não teria condições de executar a vítima, pois Adão andava com muita dificuldade e sofre com uma doença degenerativa.
O réu Cristyan fazia uso de tornozeleira na época dos fatos
. O réu Cristyan foi preso por outro crime de homicídio também.
No momento dos fatos o réu Cristyan estava com a tornozeleira desligada
.
Logo de início as investigações foram em relação aos réus Pedro e Cristyan e a ré Liriane
.
Os populares tinham muito medo de falar alguma coisa, em razão da “lei do silêncio”
. Adão estava preso por tráfico de drogas. Na primeira vez que foi ouvido não quis falar nada,
mas na segunda vez, Adão apontou todos os autores do homicídio
.
Adão foi colocado na ala evangélica na penitenciária, pois estava sendo ameaçado
. Todos os faccionados, inclusive os réus, se reuniam toda tarde em um bar denominado “Bar do Sr. Pedro”.
Um dia antes do crime, Adão estava no referido bar, quando passaram os réus Pedro e Cristyan e a ré Liriane, comentando que matariam a vítima Diego
. Os réus também se reuniam, porém a noite, na lanchonete do réu Victor, vulgo “Vitinho”. A lanchonete do “Vitinho” era um ponto de apoio aos réus.
Após o crime, o réu Cristyan foi até a lanchonete do réu Victor e deixou a moto e a arma de fogo utilizada para matar a vítima na referida lanchonete
.
O réu Rayan era o “voz” da facção criminosa e ele quem forneceu a arma para Cristyan executar a vítima
.
O réu Rayan era a pessoa que decidia, mandava e controlava as armas de fogo
. O réu Pedro era o “disciplina”, ele quem organizava e ficava a frente da disciplina.
Rayan quem determinou a morte da vítima
.
Os executores do crime foram os Réus Cristyan, Pedro e a ré Liriane
. O réu Pedro era amigo da vítima, usavam drogas juntos, era muito próximo da vítima. O réu Pedro quem foi ao encontro da vítima primeiro, para ter certeza que a vítima estaria no local. Populares que não quiseram se identificar relataram a ação criminosa, onde o réu Pedro encontrou a vítima primeiro, dando sinal com frenagem da moto, oportunidade em que o réu Cristyan chegou no local juntamente com a ré Liriane, e que esta quem passou a arma de fogo para Cristyan atirar na vítima.
A mesma arma que matou a vítima Diego foi utilizada para cometer 4 tentativas de homicídio no bairro onde se deram os fatos
. A arma não foi apreendida. Nas regras da facção criminosa é decretada a morte de quem tem dívidas com drogas.
Conforme as investigações, todos os réus são integrantes do Comando Vermelho
. ADV: [...]. O segundo depoimento da testemunha Adão foi gravado. Não se recorda se Adão afirmou ser faccionado, mas o declarante acredita que ele negou.
O réu Rayan desempenhava a função de “voz”, o “voz” é o que determina, decreta, tudo o que acontece no bairro tem que passar pelo “voz”
. Participou efetivamente somente da prisão do réu Victor. A vítima se mantinha através do tráfico de drogas. A vítima e o réu Pedro eram amigos, usavam drogas juntos. Na época a do crime o réu Victor havia acabado de entrar na facção criminosa” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

O pai da vítima, Sr.
Sérgio Silva Vilela
, mencionou:

“MP: É pai da vítima. Os comentários do bairro é que a pessoa de “Pedrinho” quem matou a vítima. As informações que o declarante tem são comentários da população do bairro onde se deram os fatos. Também ouviu comentários da autoria do crime no velório da vítima. O réu Pedro Henrique foi apontado como um dos autores do crime. O declarante ficou sabendo que os outros autores do crime estavam em uma moto Honda Biz, um homem e uma mulher, o homem pilotava a moto e a mulher estava na garupa. Ouviu comentário que quem mandou matar a vítima foram os integrantes do Comando Vermelho. Os comentários no bairro são que a motivação do crime é que a vítima estava vendendo drogas sem a autorização da referida facção criminosa. No bairro onde se deram os fatos vigora a lei do silêncio. [...] O réu Pedro era amigo da vítima. Depois dos fatos não teve mais contato com Larissa. Não tinha conhecimento se a vítima tinha inimigos. Não conhece nenhum dos réus, conhece somente por nome o réu Pedro. Não sabe se a vítima integrava alguma facção criminosa” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

A testemunha
Larissa de Almeida
relatou:

“MP: A declarante era namorada da vítima na época dos fatos. A declarante morava com a vítima. A vítima e a declarante eram usuários de drogas. Às vezes a vítima traficava drogas. Para traficar no bairro era necessário uma autorização do Comando Vermelho. A vítima só traficava quando precisava de dinheiro. A vítima traficava quando o pai não ajudava financeiramente. [...] Não foi atrás para saber quem matou a vítima porque é perigoso, teme pela sua vida. No dia dos fatos estava em casa. No dia dos fatos a vítima tinha saído. A vítima não estava trabalhando no dia dos fatos. O crime ocorreu por volta das 17h45. A declarante estava esperando a vítima chegar para levá-la no trabalho. A declarante ouviu o barulho da moto da vítima quando estava chegando em casa. A vítima foi morta quando estava chegando em casa. A declarante ouviu barulho de 3 motos,
a moto da vítima e duas motos dos réus
. Não sabe dizer se a vítima estava sendo ameaçada. [...] As amigas da declarante que moram no bairro falaram que a vítima foi morta porque estava vendendo drogas sem autorização do Comando Vermelho. A declarante quis se afastar de tudo porque foi acusada injustamente de estar envolvida na morte da vítima. A declarante retirou um relógio do corpo da vítima para guardar de lembrança. A morte da vítima traumatizou a declarante. ADV: A convivência entre a declarante e o seu sogro, pai da vítima, era conturbada. A declarante se relacionava com a vítima escondido da família. A vítima foi morta quando estava chegando em casa. Não viu a vítima sendo morta, pois ficou com medo de sair para fora da casa. A vítima usava maconha e cocaína. Não ligou para emergência e nem para a polícia no momento dos fatos, estava apavorada. [...]” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

A testemunha
Yasmin Magalhães Couto de Queiroz
afirmou:

“MM JUIZ: É prima do réu Victor Gabriel. ADV:
A declarante viu pessoas chegando na lanchonete e perguntado se poderiam guardar a moto no local
. O réu Victor perguntou se a moto tinha “alguma coisa” e as pessoas responderam que não. A moto ficou guardada na lanchonete do Victor. Não viu nada acerca do crime. Não sabe dizer quem são as pessoas que pediram para o réu Victor guardar a moto. A moto que foi guardada no estabelecimento era uma Honda Biz de cor vermelha. [...] A lanchonete do réu Victor não tem estacionamento para clientes. Os clientes paravam seus veículos na rua ou no estacionamento do mercado que tinha em frente. [...]
Não viu arma sendo guardada na lanchonete
. [...]” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

As testemunhas
Rudney Douglas da Silva
e
Elionai Magalhães Couto
nada relataram acerca dos fatos, assim como os policiais militares
Rundinelis de Lima Moreira
e
Joacil Benedito dos Santos
, os quais relataram apenas questões relativas ao atendimento da ocorrência relativa à morte da vítima.

Em seu interrogatório
judicial
, o recorrente
Pedro Henrique Frazão dos Santos
relatou:

“MM JUIZ: [...] Na época dos fatos morava na região da Avenida das Torres. Conhecia a vítima de vista. Não sabe dizer o que a vítima fazia. A vítima era usuária de drogas. É usuário de drogas. Nunca teve nenhum desentendimento com a vítima. Conhecia o réu Cristyan, Rayan e Victor do bairro. Não conhece a ré Liriane. Não sabe nada acerca da morte da vítima. Não deu ordem para executar a vítima.
Não é integrante do Comando Vermelho
.
Não tem nenhum envolvimento na morte da vítima
. Não sabe quem matou a vítima.
Não tinha moto na época dos fatos
. Ficou sabendo da morte da vítima pela televisão. Conhece todos os réus, menos a ré Liriane.
Nunca praticou crime com os outros réus
. É o primeiro crime de homicídio que está sendo acusado. Viu na televisão que a pessoa de Adão estava envolvido na morte da vítima. Não sabe dizer se Adão tem algum envolvimento no crime em tela. [...]
Não exerce o cardo de “disciplina” no Comando Vermelho
. Não sabe informar o motivo dos policiais terem dito que o interrogando exerce a função de “disciplina” na facção. Conhecia a vítima de vista, não tinha amizade com ela. Nunca adquiriu entorpecente da vítima. Não tem nenhum colega que comprou drogas da vítima. Não tem amizade com a pessoa de Adão, o conhece somente de vista. Nunca praticou crime com Adão. Já esteve no “bar do Pedro”, mas não no dia do acontecido. Não tem conhecimento se a vítima guardava arma em casa. Nenhum dos réus que está ao lado do interrogando na audiência exerce a função de “voz” no Comando Vermelho” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

Por sua vez,
Cristyan Nascimento Silva
relatou:

MM JUIZ: Conhecia a vítima de vista, não tinha amizade com ela. Sabia que a vítima era usuária de drogas. Já ouviu falar que a vítima praticava roubo e furto na região onde se deram os fatos. Não tinha inimizade com a vítima. Na época dos fatos não namorava a ré Liriane. Se relacionou com a ré Liriane no ano de 2014 até 2018. Não faz parte de organização criminosa. É usuário de pasta base. Quem é usuário de pasta base não pode ser do Comando Vermelho, o interrogando passou a saber disso dentro do presídio. Não sabe informar quem matou a vítima. Ficou sabendo na época do crime que Adão quem tinha matado a vítima. A pessoa de Adão é extremamente alta e não tem como confundir o interrogando com o Adão. Não sabe dizer se o réu Pedro faz parte do Comando Vermelho. Não sabe dizer se o réu Rayan era o “voz” do Comando Vermelho, mas já ouviu falar no bairro. “Voz” é a pessoa que dá ordens na facção. Não levou moto na lanchonete do réu Victor. Conhece o réu Victor, mas não tem amizade com ele. Não é o autor dos disparos que matou a vítima. MP: Não tem inimizade com os investigadores e com o Delegado de Polícia que presidiu as investigações. ADV: Responde somente um processo de homicídio. O interrogando possui antecedentes somente por assalto. Está sendo acusado por um triplo homicídio, mas não sabe nada sobre isso, não é o autor desses crimes. Possui um filho com a ré Liriane. Atualmente é casado com outra mulher. Na época dos fatos não namorava a ré Liriane, estava solteiro. Em 2014 conviveu com a ré Liriane por aproximadamente 1 mês, quando a ré estava grávida do filho do interrogando. Na época dos fatos a ré Liriane estava morando no interior do Estado, trabalhando como garota de programa. Quando sai para cometer crime não leva seus amigos ou sua namorada para cometer crime junto. Na época dos fatos usava tornozeleira, mas não se recorda se ela estava ligada. De vez em quando o interrogando ia comer um lanche na lanchonete do Victor. Não frequentava o “bar do Pedro”. Na época do crime não possuía veículo” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

O recorrente
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
afirmou:

“MM JUIZ: É solteiro. Tem 26 anos. Mora no Jardim Industriário. Não tem trabalho fixo, faz serviços gerais. Morava com a avó, mas ela faleceu. Conhecia a vítima. Tinha amizade com a vítima. A vítima Diego era usuário de drogas. A vítima praticava furto e roubo no bairro. Já usou drogas com a vítima uma vez. As acusações narradas na denúncia são falsas. Não é integrante do Comando Vermelho. Não exerce nenhuma função na referida facção. Não sabe informar se os demais réus fazem parte do Comando Vermelho. Conhece os réus de vista. Nunca praticou crime com os réus. Conhece a pessoa de Adão. O interrogando tinha uma rixa com Adão há muito tempo, na época da escola. Foi preso por assalto. Ouviu falar que o Comando Vermelho tem atuação no Pedra 90 e no Industriário. Não sabe quem matou a vítima. Não perguntou para Adão se ele sabia quem havia matado a vítima. MP: Não tem nenhuma inimizade com os policiais que participaram da investigação da morte da vítima. ADV: Cumpre pena por furto de sucata (cobre). Não tem conhecimento se integrantes da facção criminosa recebem algum tipo de remuneração, mas acredita que sim, o interrogando já ouviu falar. Não tem conhecimento de quem exerce a função de “voz” no Comando Vermelho. Não possui armas de fogo. Nunca foi preso portando arma de fogo. Conhece a pessoa de Abiane, mora perto do interrogando e é amiga dele. Ficou sabendo que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de Abiane. É usuário de pasta base e cocaína. Não tem conhecimento se usuário de drogas pode integrar facção criminosa. Na época do crime utilizava tornozeleira eletrônica. Não se recorda onde estava no dia do crime, mas acredita que estava em casa com sua avó. Não se recorda se a tornozeleira estava ligada no dia do crime. Trabalhava fazendo bicos. Não se recorda se tinha Adão como amigo em suas redes sociais. Não se recorda se fazia parte de algum grupo de WhatsApp que Adão também estava. Os comentários do bairro apontaram Adão como o autor do crime em tela. Não possui mais informações acerca da morte da vítima. Conhece a lanchonete do réu Victor, mas não frequenta o local. Perto da lanchonete do Victor tem câmeras de segurança. Não tem estacionamento na lanchonete do réu Victor” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

O recorrente
Victor Gabriel Magalhães Neves
relatou:

“MM JUIZ: Não guardou moto nenhuma em sua lanchonete. Conhecia a vítima de vista. Nunca comprou drogas da vítima. A vítima nunca tentou furtar ou roubar o interrogando.
O interrogando tinha uma lanchonete
.
O réu Pedro e o réu Rayan já frequentaram a lanchonete do interrogando
. Conhecia os réus de vista. Nunca praticou crime com os réus.
Nunca guardou moto dos réus em seu estabelecimento comercial
. Ficou sabendo da morte da vítima pela televisão. Não sabe dizer quem matou a vítima. ADV:
Na Delegacia o interrogando foi acusado de ter guardado a moto no seu estabelecimento comercial
.
Não guardou nada em sua lanchonete
.
O interrogando foi obrigado a assinar que havia guardado arma e moto em sua lanchonete
. Um policial disse para o interrogando que se ele assumisse que guardou a moto, ele seria liberado.
No dia dos fatos estava trabalhando na lanchonete
. Ficou sabendo da morte da vítima no dia seguinte. Os policiais que foram ouvidos na audiência que falaram para o interrogando assumir que guardou a moto na lanchonete. Foi preso juntamente com o réu Cristyan. Não sabe se os policiais fizeram a mesma proposta para o réu Cristyan. Não sabe dizer se o réu Cristyan é integrante de facção criminosa. A ré Liriane não era cliente da lanchonete do interrogando. No mercado que fica em frente a lanchonete do interrogando possui câmeras de segurança. No dia dos fatos a prima do interrogando e um outro funcionário estavam trabalhando na lanchonete. Nunca foi preso por homicídio anteriormente. Não sabe dizer se os réus são faccionados” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

Por sua vez, a recorrida
Liriane Trindade Soares da Silva
afirmou:

“MM JUIZ: Perdeu seu aparelho telefônico e não teve como ligar na central de monitoramento para avisar que havia mudado de endereço. A tornozeleira da interroganda estava estragada por isso deixou sua tornozeleira desligada por 72 vezes. [...]. Já se relacionou com o réu Cristyan. A última vez que se relacionou com o réu Cristyan, ele estava preso.
Na época dos fatos não estava mais com o réu Cristyan
. Não conhecia a vítima. Não conhece os réus Pedro e Rayan. Conhece o réu Victor de vista.
Não estava na garupa do réu Cristyan no momento dos fatos
.
No dia do crime estava no interior do Estado
. Ficou sabendo da morte da vítima depois. Não sabe dizer quem matou a vítima. Não conversou com o réu Cristyan depois dos fatos. Não tem nada a ver com o homicídio em tela. Perdeu um bebê no mês do ano de 2021. Faz muito tempo que terminou com o ré Cristyan. MP: A gravidez da interroganda era de risco. O filho da ré Liriane com o réu Cristyan tem 5 anos, a interroganda acredita que a criança nasceu em 2017. Comprou outro celular. Não possuía o número do seu advogado. Não tinha o número de ninguém. A interroganda quem contratou o advogado. Não sabia nem onde encontrar seu advogado. ADV: A interroganda é garota de programa. Na época dos fatos fazia programas. Quando ficou sabendo da morte da vítima, a interroganda estava em Nova Brasilândia. O filho da interroganda fica com sua tia. Quando o réu Cristyan está solto, ele passa alguns dias com o filho. Não sabe dizer se na época dos fatos o réu Cristyan tinha uma moto. Já foi presa anteriormente por outro fato. Foi presa por tráfico de drogas” (Extrato dos memoriais finais do MP – ID 156203987).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia nos termos já mencionados.

Inconformados, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 156204020),
Pedro Henrique Frazão dos Santos
(ID 156204023)

Nas razões de seu recurso, o
Ministério Público
pugnou pela reforma da sentença de pronúncia, a fim de que seja incluído na pronúncia da apelada
Liriane Trindade Soares da Silva
o crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 (ID 156204020).

Em suas razões,
Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
e
Cristyan Nascimento Silva
pugnaram por suas absolvições sumárias (ID 156204023, ID 156204025, ID 156204027).

Por sua vez,
Victor Gabriel Magalhães Neves
pugnou por sua (i) despronúncia ou, alternativamente, (ii) pela desclassificação do crime para o de favorecimento real (ID 156204037).

Diante da diversidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

- DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 415, CPP), IMPRONÚNCIA (ART. 414, CPP) E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
.

Consoante mencionado anteriormente, os recorrentes
Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
,
Cristyan Nascimento Silva
e
Victor Gabriel Magalhães Neves
pretendem a reforma da sentença de pronúncia, a fim de que não sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os três primeiros sustentando a possibilidade de serem impronunciados e o último de ser impronunciado ou para que seu crime seja desclassificado.

Em síntese,
Pedro Henrique Frazão dos Santos
alegou que a testemunha
Adão Claudino
ratificou as declarações que prestou em juízo e que, inicialmente, foi apontado como autor da prática delitiva. Pontuou que na audiência de instrução a testemunha afirmou não ter visto a movimentação de pessoas nas proximidades do
Bar do Pedro
. Afirma que as declarações dos investigadores da Polícia Judiciária são meras reproduções do conteúdo do inquérito policial e que não há elementos nos autos a vinculá-lo à prática criminosa. Alega que os indícios existentes são frágeis e não permitem a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por sua vez,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
sustentou que a testemunha
Adão Claudino
foi coagido a assinar as declarações feitas na fase policial, sob pena de ser incriminado pela prática delitiva. Afirmou que
Adão Claudino
é membro do Comando Vermelho, razão pela qual suas declarações carecem de idoneidade. Acrescenta não haver provas de que esteja vinculado à referida facção criminosa ou que tenha participado da prática do homicídio narrado na inicial.

De sua parte,
Cristyan Nascimento Silva
aduz que as declarações da testemunha
Adão Claudino
são falsas e não podem amparar a sentença de pronúncia. Sublinha a impossibilidade de emissão de sentença com base exclusiva em elementos do inquérito policial. Pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, dizendo inexistir elementos para sua manutenção.

Por fim,
Victor Gabriel Magalhães Neves
alegou não haver prova nos autos que demonstre, minimamente, a sua participação no fato criminoso narrado na inicial, motivo pelo qual pugnou por sua impronúncia.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu
. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP).

De acordo com a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Por fim, caso se constate que o crime imputado não seja doloso contra a vida e, portanto, não seja da competência do Tribunal do Júri, deve-se proceder à desclassificação do delito e determinar a remessa do feito ao juízo competente (art. 419, CPP).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória.

Havendo indícios suficientes que indiquem a possibilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado.

Analisando o caso em tela, observa-se que há nos autos
versão

que

desvincula
os recorrentes
Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
,
Cristyan Nascimento Silva
e
Victor Gabriel Magalhães Neves
do homicídio praticado contra a vítima
Diego Gomes Vilela
.

Esta versão, ao menos dentro dos parâmetros de análise pertinentes neste momento processual, está amparada em seus interrogatórios na
fase policial
, onde negaram a participação o mencionado homicídio e o envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho (ID 156202364 – pp. 28/33, pp. 40/43, ID 156202365 – pp. 03/07, pp. 15/19) e
judicial
.

Todavia, os autos apresentam uma
segunda versão
, amparada nas declarações dos policiais civis
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
e
Gerson Rodrigues de Assis
e no depoimento da testemunha
Adão Claudino Sérgio Júnior
(realizado na fase policial).

Esta
segunda versão
surgiu nos autos com as declarações da testemunha
Adão Claudino Sérgio Júnior
perante a autoridade policial, oportunidade onde afirmou,
em síntese
, que no dia do crime estava no estabelecimento comercial denominado
Bar do Pedro
e, quando o dia estava “escurecendo”,
Pedrinho
(
Pedro Henrique Frazão dos Santos
),
Raposa
(
Cristyan Nascimento Silva
) e a
mulher de Raposa
(
Liriane Trindade Soares da Silva
) chegaram em duas motos (uma moto e uma biz, ambas de cor vermelha).

Informou que conversou com
Pedrinho
(
Pedro Henrique Frazão dos Santos
) e, referindo-se a conversa tida no dia anterior, questionou quem seria a pessoa que seria morta, ocasião em que
Pedrinho
(
Pedro Henrique Frazão dos Santos
) afirmou que seria
Tigueirinha
(
Diego Gomes Vilela
). Relatou que cerca de 20 (vinte) minutos depois da última passagem de
Pedrinho
e
Raposa
pelo local, ouviu um disparo –
confirmando-se a morte da vítima com a chegada de um terceiro que mencionou o fato
.

Na fase judicial, as testemunhas
Gerson Rodrigues de Assis
e
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
(policiais civis) afirmaram que moradores da região do fato também apontaram envolvimento de
Pedro Henrique Frazão dos Santos
,
Cristyan Nascimento Silva
e
Liriane Trindade Soares da Silva
no homicídio narrado na inicial, mas por medo de perseguições, os moradores não se identificam.

Em suma, alegaram que
Pedro Henrique Frazão dos Santos
estava em uma moto para atrair a vítima, oportunidade onde fez um sinal com a luz de freio da motocicleta, ocasião em que
Cristyan Nascimento Silva
e
Liriane Trindade Soares da Silva
se aproximaram e
Cristyan Nascimento Silva
realizou os disparos de arma de fogo contra a vítima (havendo relato no sentido de que
Liriane
passou a arma a
Cristyan
).

Importante sublinhar que não se está a proceder qualquer juízo de valor a respeito das referidas versões, mas apenas se apontando que
os autos contemplam, ao menos, duas versões distintas, havendo amparo probatório a embasar cada uma delas –
situação que impõe a submissão do caso a julgamento perante o Tribunal Popular
.

A este respeito: “
A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri,
[...]
uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das
múltiplas versões existente
s nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 1000395-87.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Em relação ao recorrente
Rayan Júnior da Silva Alvarenga (vulgo
Zinho
), a testemunha
Adão Claudino Sérgio Júnior
perante a autoridade policial afirmou ter sido disse que apesar do recorrente ser apontado como o
Voz
do Comando Vermelho no bairro em que o crime ocorreu,
nada ouviu a respeito de seu envolvimento
.

Segundo o policial civil
Gerson Rodrigues de Assis
, as investigações chegaram a
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
“
por ser confirmado junto a policiais militares, de toda aquela região, inclusive tem até bastante informação do pessoal da Sejud, do prisional confirmando ele ser o voz daquela região, Industriário e Industriário I e que ele seria responsável pela guarda das armas. Não só ele, ele fazia o controle das armas, porque ele colocava terceiro pra cuidar dos local. Dos desbaratinados pra guardá essas armas. Ele que teria também dado assim a voz externa do presídio autorizando, juntamente com o Pedrinho, autorizando a morte do Diego
” (sic – extrato da sentença – ID 156204011).

Ainda:

“
Acusação
: a interlocução que era feita do presídio com o externo, com a comunidade que tá livre fora do presídio era o Rayan Junior Silva Alvarenga, era ele que fazia essa conexão. Tá. E também a pistola que matô o Diego também pertencia ao Rayan?

Gerson Rodrigues de Assis
: sim senhora” (sic – extrato da sentença – ID 156204011).

No mesmo sentido, afirmou
Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
: “
o Rayan era o que determinava, o que fica mais próximo dos outros que estão presos, eles tem uma regra né, uma hierarquia. E aí, o “voz”, no caso era o Rayan, o Pedrinho o “disciprina” os executores foram os treis né, Liriane, o Raposão que é o Cristyan e o Pedrinho
” (sic – extrato da sentença – ID 156204011).

Inobstante as informações trazidas aos autos pelos investigadores, é certo que não há nenhum outro elemento nos autos que sustentem a ideia de que
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
tenha participado do homicídio narrado na inicial, pois as informações advindas por policiais militares e membros da SEJUD –
que poderiam ter sido alcançadas se tivessem sido arrolados como testemunhas
– não foram confirmadas suficientemente.

Não se demonstrou minimamente a sua vinculação ao fato. Não há elemento de prova nos autos suficientemente sólidos a indicar que a ordem para que a vítima fosse morta ou que tenha fornecido a arma de fogo pelo referido recorrente.

Por esse motivo, a manutenção de sua pronúncia é inviável.

O mesmo se verifica em relação ao recorrente
Victor Gabriel Magalhães Neves
, cuja acusação foi a de que foi o responsável por guardar a motocicleta utilizada por
Pedrinho
após a prática do crime.

A título de exemplo do fundamento utilizado na pronúncia, registre-se:

Acusação
: e o Vitor, diz a denúncia, que ele é um soldado. Ele somente cumpre as determinações da diretoria da organização criminosa. Isso foi confirmado durante as investigações?

Gerson Rodrigues de Assis
: o Vitor, no momento do crime ele não era ainda da facção criminosa. Ele só foi convidado posteriormente, de acordo com nossas informações, que o padrinho seria o seu parceiro Pedrinho.

Acusação
: mas ele participou da morte do Diego?

Gerson Rodrigues de Assis
: ele fez auxílio, considerando que no dia da morte foi confirmado até inclusive por testemunhas que Pedrinho foi até a lanchonete onde ele trabalhava e pediu que ele guardasse a motocicleta usada por Pedrinho e ele perguntou ainda se teria B.O, aquela coisa e falô “não, eu vô guardá” e Pedrinho dexô a moto e seguiu pro bar do pai dele. Que também é próximo. (...) A lanchonete do Vitor fica aproximadamente 150 metros do bar do pai do Pedro. (...)

Acusação
: e quando, Gerson, o Vitor deu auxílio guardando essa motocicleta, ele era sabedor que essa motocicleta seria utilizada para matar o Diego? Ou, que essa motocicleta era utilizada pelo disciplina do Comando Vermelho?

Gerson Rodrigues de Assis
: sem dúvida dotôra. A Rua 4 mais ou menos umas três quadras abaixo da lanchonete do Vitinho. O bairro até então era pouco movimentado. Era pouco movimentado ali naquele lado e ele recebia muitos clientes faccionados. Ali era como se fosse um ponto de encontro. Porque tinha o bar do Pedro, que era ponto de venda de droga, e o bar onde eles ficavam desbaratinando. Venda e usuário ficavam conversando que era a lanchonete dele.

Acusação
: a lanchonete de quem? Do Vitor?

Gerson Rodrigues de Assis
: do Vitinho. O Vitinho, nois chegamo à conclusão que nois não tinha dúvida da sua participação. Mesmo porque dotôra, ele ainda foi posteriormente com essa ajuda que ele cedeu pra facção, ele foi convidado, ele aceitô a participá, no qual já temos uma investigação em andamento, que o Vitinho, juntamente com o Pedrinho, respondem um processo de homicídio que eles tão até nas oitivas deles já tão até jogando pra uma pessoa que morreu. Morreu posteriormente depois da denúncia deles. (...)

Acusação
: há uma dificuldade por parte da polícia civil em investigar essas execuções por parte do Comando Vermelho?

Gerson Rodrigues de Assis
: dotôra, tem sim, pelo medo da sociedade em dar informações. Hoje temos, dotôra, 197 que tá sendo bastante utilizado pela confiança que a polícia civil tem dado à sociedade, mas ainda assim temos bastante dificuldade pelo medo, pela ameaça que é constante e não tem a...a sociedade nesse sentido não tem ajuda nenhuma, vinte e quatro horas para proteção. (...) Saiu um laudo recente da perícia, onde deu como positiva as cápsulas da arma que participou da morte dessas quatro tentativas, no mesmo dia, eles tentaram resgatá um preso dentro do....perto do Planalto, PSF, e essa arma é a mesma usada, já tá confirmado com o laudo da perícia, é a mesma usada no triplo homicídio e é a mesma usada na morte do Tigueirinha, onde coloca todos eles em xeque”.

No mesmo sentido:

Acusação
: e como foi a participação do Rayan e do Vitor Gabriel?

Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
: então o Vitor, o Vitor, ele tinha uma lanchonete e lá era o local que o pessoal reunia a noite.

Acusação
: então havia o Bar do seu Pedro, que é o pai do Pedrinho, e a lanchonete a noite, que era a lanchonete de quem?

Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva
: do Vitinho. (...) Então assim, era ponto de apoio deles também, tanto que no dia dom homicídio, eles saíram de lá, cometeram o crime, umas 19horas acho que era, finzinho da tarde, saíram de lá e foram pra lá pra lanchonete deixando a moto a arma na lanchonete do Vitinho. Inclusive o Adão falou “ele saiu de a pé falando no celular”. O Rayan chegou pra gente que essa arma ficava em posse dele, ele era o cara que, segundo a ordem lá, ele era o “voz” da região. Era o cara que decidia, que controlava o tráfico, e o Pedrinho era o “disciprina”, que organizava parte do “salve” que eles falam, ou da morte, da ação em si, da execução memo. (...) o Rayan era o que determinava, o que fica mais próximo dos outros que estão presos, eles tem uma regra né, uma hierarquia. E aí, o “voz”, no caso era o Rayan, o Pedrinho o “disciprina” os executores foram os treis né, Liriane, o Raposão que é o Cristyan e o Pedrinho.

Acusação
: diz a denúncia que a vítima foi morte através de dissimulação, o senhor sabe no momento do crime, como que foi essa dissimulação? (...)

Ora, não há elementos que demonstrem de forma minimamente sólida que
Victor Gabriel Magalhães Neves
não apenas tinha consciência como também prestou algum tipo de auxílio a cooperar com o homicídio narrado na inicial.

Sequer ficou demonstrado, considerando que realmente tenha guardado a moto utilizada no crime, que o tenha feito como forma de acobertar o delito –
em suma, inviável a manutenção de sua pronúncia
.

- DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA PRONÚNCIA DA RECORRIDA LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/2013.

Em suas razões, o órgão acusador sustenta que, uma vez demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria e participação na prática de crime a ser julgado pelo Tribunal Popular, impõe-se a pronúncia do agente, não havendo necessidade da presença de juízo de certeza para a medida.

Sustenta haver nos autos elementos que demonstram que a recorrido fazia parte do Comando Vermelho, mencionando que as informações colhidas logo após a prática do crime indicavam que a motivação delitiva tinha relação com a referida facção.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, na hipótese de crimes conexos, havendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, segundo determinada corrente doutrinária, “
deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. [...] Caberá, assim, aos jurados chegar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 84).

Essa conclusão decorre da disposição trazida pelo art. 78, I, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (i) no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri
”.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça mitigou esta regra em determinados casos, tanto que vem orientando seu entendimento no sentido de que, “
sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior,
segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto
” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Em resumo, embora a posição da Corte da Cidadania seja que, em regra, o crime conexo deve ser submetido ao crivo do Tribunal Popular, em situações excepcionais, onde não haja um mínimo de tipicidade objetiva, indícios de autoria ou de justa causa, autoriza-se a impronúncia pelo crime conexo.

E é justamente nesta excepcionalidade que se enquadra o presente caso.

Embora haja indícios a recomendar a submissão de
Liriane Trindade Soares da Silva
a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta participação no crime de homicídio narrado na inicial, os elementos dos autos não demonstram a sua efetiva vinculação com o Comando Vermelho.

A uma porque as informações levantadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência relativa ao homicídio narrado na inicial, dando conta que o crime foi praticado a mando de organização criminosa, não demonstra a existência de vinculo efetivo da recorrida com aquela organização criminosa.

A duas porque a própria testemunha
Gerson Rodrigues de Assis
mencionou que pelas informações que teve, ela não seria membro do Comando Vermelho. A três porque a testemunha
Lauro Pereira de Moraes e Silva
presumiu que a recorrida seria faccionada apenas por sua relação amorosa com
Cristyan Nascimento Silva
.

Ademais, o relatório policial acostado ao feito registra que “
Liriane
não pertence a facção criminosa, mas teria ajudado
Raposa
, o qual é seu marido ou namorado [...]” (ID 57591228 – pp. 178/221).

Ou seja, em face da inexistência de elementos a confirmarem a vinculação da apelante à facção criminosa Comando Vermelho, inviável a reforma da sentença, a fim de que seja submetida a julgamento pela prática do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

- PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO POR CRISTYAN NASCIMENTO SILVA.

Conquanto o recorrente
Cristyan Nascimento Silva
tenha pugnado pela revogação de sua prisão preventiva, sustentando que os motivos ensejadores da cautela extrema não se fazem mais presentes, é certo que há nos autos elementos que recomendam a medida processual extrema.

Isso porque há nos autos registros de que o recorrente possui registros criminais relativos aos crimes de tráfico de drogas, homicídio simples, roubo majorado.

Neste sentido, informou-se que o recorrente responde a, ao menos, dois processos, sendo eles: processo por homicídio tentado (14a Vara Criminal de Cuiabá/MT – processo código 375958), processo por roubo majorado (3a Vara Criminal de Cuiabá/MT – processo código 477846).

Ou seja, a manutenção da prisão preventiva faz-se necessária para
garantia da ordem pública
ante o risco de reiteração criminosa, possibilidade que autoriza a utilização da medida processual extrema. A este respeito: “
Além disso, o risco efetivo de reiteração delitiva está devidamente demonstrado, vez que o acusado foi condenado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e possui ações penais em curso pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo, receptação, homicídio doloso qualificado e associação ao tráfico de drogas
” (AgRg no RHC n. 174.091/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Igualmente: “
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pois "destaca-se que o paciente responde a outra ação penal perante o mesmo juízo - por tráfico de drogas e posse de armas - e possui condenação por homicídio qualificado tentado", o que revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar
”
(AgRg no HC n. 720.611/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Destarte, inviável a revogação da cautela máxima.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
;

-
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Pedro Henrique Frazão dos Santos
e
Cristyan Nascimento Silva, mantendo em desfavor de ambos, a sentença de pronúncia em todos os seus termos
;

- DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
e
Victor Gabriel Magalhães Neves
, a fim de, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciá-los
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023